Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724029-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL FALCAO DA ROCHA, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES e JULLIA DA MATA ALMEIDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, III, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 60034335). Os autores alegam que: 1) na ação de conhecimento 0702882-28.2024.8.07.0018, foi deferida tutela de urgência para que o Cebraspe apresentasse a lista dos matriculados no curso de formação policial – CFP; 2) a direção do Cebraspe confessou que os matriculados não foram aqueles convocados e que as vagas no CFP foram preenchidas em desconformidade com o edital do concurso; 3) é possível verificar, mediante simples contagem, que, embora houvesse 600 vagas, apenas 536 candidatos foram matriculados na Turma 1. Portanto, 64 alunos foram matriculados indevidamente na Turma 2 (deveriam estar na Turma 1); 4) na Turma 2, restaram 51 vagas sem preenchimento. Logo, 51 candidatos deveriam ter sido matriculados na Turma 2, mas permaneceram na Turma 3; 5) conclui-se que 115 candidatos foram prejudicados; 6) a classificação não resulta do somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional. O item 18.1.2.6 do edital determina a incomunicabilidade das Turmas após a primeira fase do concurso. Dessa forma, a nota individual de cada candidato, ao final do CFP, só compete com as notas da mesma Turma; 7) o item 18.1.2.3 do edital é firme ao afirmar que os candidatos subjudice não devem ser computados nas 600 vagas regulares do certame; 8) o edital não prevê qualquer flexibilização ou autorização para a banca modificar a organização do certame ou alterar a quantidade de vagas em cada Turma; 9) a sentença rescindenda viola manifestamente os arts. 2o, 5o, caput e LV e LXIX, 19, III, 37, II, III e IV e 208, todos da Constituição Federal, os quais referendam o princípio da vinculação ao edital; 10) há informações de que o Governo nomeará 800 policiais civis ainda no ano de 2024; 11) há autorização orçamentária no mesmo sentido; 12) caso as nomeações ocorram, o certame será maculado por preterições de mais de 115 aprovados; e 13) da simples leitura do edital é possível extrair os dispositivos que dão suporte aos argumentos autorais. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensas as nomeações para agentes da polícia civil até que o Cebraspe cumpra o previsto nos itens 18 e 19 do edital. No mérito, pedem: 1) a rescisão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança 0708882-78.2023.8.07.0018 e o novo julgamento da causa, com o consequente remanejamento dos impetrantes conforme suas notas dentro das vagas regulares das Turmas; e 2) a condenação do Cebraspe do Distrito Federal por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Custas recolhidas (IDs 60034333/4) e depósito prévio realizado (IDs 61763820 e 61763822). O processo foi extinto, sem julgamento do mérito, com relação aos autores Amaury, Ana Gabriela, Augusto, Douglas, Hugo e Julia, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC (ID 62159388). Na mesma decisão, foi concedida parcialmente a tutela de urgência para determinar aos réus que procedam ao remanejamento de Daniel Falcão da Rocha – classificado na 467a posição – para a Turma 1 do CFP. Em contestação (ID 63480223), o Cebraspe sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial ao argumento que os autores não demonstraram qualquer das hipóteses previstas no art. 996 do CPC. Quanto ao mérito, afirma que: 1) os autores não impugnaram o edital de abertura do certame e somente agora tentam, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao edital; 2) os autores se utilizam da presente ação rescisória como sucedâneo recursal; 3) foram convocados para a 1a turma do curso de formação profissional, 477 candidatos da lista geral, 151 candidatos da lista reservada aos cotistas negros e 26 candidatos considerados pessoas com deficiência, o que totaliza 654 candidatos; para a 2a turma do curso, foram convocados 498 candidatos da lista geral e 130 candidatos da lista reservada aos cotistas negros, totalizando 628 candidatos; e na 3o turma do curso, foram convocados 489 candidatos da lista geral e 21 candidatos da lista reservada aos cotistas negros, que totalizam 510 convocados; 4) foram realizadas convocações para o curso de formação profissional nos exatos termos do edital de abertura do certame; 5) os números apresentados pelos autores na petição inicial não condizem com a realidade; 6) não há comprovação de que existam tais vagas em cada turma do curso de formação profissional; 7) o autor Luciano ficou classificado na 985a posição na primeira etapa, na lista de ampla concorrência, o autor Matheus classificou-se na 1024a posição e a autora Talita ficou classificada na 991a posição; 8) as listas de candidatos convocados para o curso de formação profissional apresentada na ação 0702882- 28.2024.8.07.0018 não pode ser considerada prova nova, pois os autores já tinham acesso a ela anteriormente, uma vez que a relação dos candidatos com a matrícula homologada no CFP foi divulgada por meio do Edital n. 41 – PCDF – AGENTE, de 15 de junho de 2023; 9) ao determinar o remanejamento de candidatos devidamente convocados para o curso de formação, sem apontar qualquer ilegalidade no edital de abertura, este juízo ingressa no mérito administrativo, o que viola o princípio constitucional da separação dos poderes; 10) a jurisprudência é uníssona no sentido de que não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliação realizada em concurso público; 11) a procedência dos pedidos dos autores implicará tratamento diferenciado, o que fere o art. 5o, I, da Constituição Federal que exige tratamento isonômico entre os candidatos de concurso público; 12) a pretensão dos autores, além de ferir as regras estabelecidas em edital e a isonomia entre os candidatos, viola o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular; e 13) o remanejamento de candidatos para outras turmas do curso de formação acarretará a alteração do cronograma do certame, o que atrasará o provimento dos cargos vagos e trará grande prejuízo ao Estado e à sociedade. O Distrito Federal, em contrarrazões (ID 63522148), também suscita a preliminar de inépcia da petição inicial. Alega que a ação rescisória é incabível quando tem por objetivo novo julgamento em substituição aos recursos que não foram interpostos. Aduz ainda que: 1) os documentos apresentados não configuram prova nova; 2) todas as informações contidas no documento já constavam dos editais publicados do concurso; 3) os autores já possuíam conhecimento da convocação, nome dos candidatos e quantitativo de cada turma, razão pela qual não se sustenta o argumento de “documento novo” não analisado; 4) toda a argumentação dos autores refere-se a ponto controvertido sobre o qual o juízo se pronunciou; e 5) o erro de fato que autoriza a rescisão da sentença decorre da dasatenção ou desconsideração do julgador quanto à determinada prova, o que não se confunde com má interpretação ou desacerto na apreciação do contexto probatório. No mérito, argumenta que: 1) toda a conduta da Administração está lastreada nas regras do certame, ou seja, dentro da mais estrita legalidade; 2) o mérito dos atos administrativos não é suscetível de controle judicial; e 3) o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito das questões de concursos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema de Repercussão Geral 485), o que não aconteceu no presente caso. INTIMEM-SE os autores para réplica, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 350, 351 e 970 do CPC. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator